Tribunal: TJDFT
Processo: 0738873-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738873-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARA DE CASTRO SILVA D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por MARIA DE CASTRO SILVA, deferiu a tutela de urgência a fim de determinar que a seguradora ré autorize e custeie o procedimento médico indicado nos IDs n° 169086065 e n° 169086066 dos autos de origem, em sua rede credenciada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arbitramento de multa. Em suas razões recursais (ID 51317473), a seguradora agravante alega, em síntese, que não praticou irregularidade, uma vez que no contrato firmado entre as partes havia clara indicação do período de carência para a cobertura da internação pleiteada (180 dias). No mais, argumenta que “no presente caso inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que o quadro clínico da Agravada, que a acompanha desde sempre, não se enquadra nas hipóteses de emergência ou emergência, assim classificados pelo artigo 35-C da Lei 9.656/98, pelo que ausente qualquer probabilidade do direito da Agravada ou perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.” Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação à esfera de direitos da recorrente. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar a r. decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada na exordial. Preparo regular (ID51317474). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, busca a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sob o argumento de que, da imediata produção de efeitos da decisão vergastada, há risco de dano grave à empresa recorrente. Contudo, apesar do esforço argumentativo da seguradora agravante, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão impugnada: “(...) Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por MARA DE CASTRO SILVA em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED, partes devidamente qualificadas. Aduz a autora que celebrou contrato de prestação de serviço médicos e hospitalares com a requerida no mês de abril de 2023 e que ao realizar consulta de rotina, foi surpreendida com o diagnóstico de câncer de mama, sendo prescrito tratamento cirúrgico com urgência, tendo a ré se negado a custear o procedimento sob o argumento de que o contrato de seguro de saúde se encontra em período de carência. Pediu, em sede de tutela de urgência, que a ré seja compelida a autorizar e custear o tratamento, conforme prescrição médica, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa. Determinada emenda à inicial, ID n° 168786988, a autora juntou petição com documentos no ID n° 169086062. É o relatório. Decido. Recebo a emenda de ID n° 169086062. A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito invocado ancora-se na carteira que comprova a relação jurídica estabelecida pelas partes, ID n° 168719875 e nos relatórios médicos acostados no ID n° 169086065 e n° 169086066, que informam que a autora foi diagnosticada com carcinoma invasivo, sendo necessária cirurgia de mastectomia em caráter de urgência. Essa intervenção cirúrgica caracteriza-se como procedimento de emergência e, portanto, o atendimento é obrigatório, ainda que vigente o período de carência, conforme os artigos 12, V e 35-C da Lei no 9.656/1998: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;”. “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;” Assim, ainda que a previsão contratual de carência seja legal, certo é que essa regra não tem caráter absoluto, pois a legislação aplicável à espécie impôs aos planos de saúde hipóteses de relativização dessa cláusula, como no caso dos autos, que trata de procedimento de emergência. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a ré autorize e custeie o procedimento médico indicado, ID n° 169086065 e n° 169086066, em sua rede credenciada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arbitramento de multa (...) Quanto à probabilidade do direito, verifica-se que a antecipação da tutela foi concedida diante da verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa da parte autora, que apresentou prova idônea e apta a sustentar a tese de que o procedimento cirúrgico é necessário (mastectomia radical e linfadenectomia axilar), pois foi diagnosticada com câncer de mama e, diante do caráter emergencial do procedimento requerido, a cobertura é obrigatória, sem a limitação do prazo de carência. Com efeito, de acordo com a Lei 9.656/98, artigos 12, V, c, e 35-C, após 24 horas da adesão ao contrato de plano de saúde, os eventos urgência e emergência (como do caso em análise) devem ser acobertados pelas seguradoras ainda que os prazos de carência estipulados no acordo não tenham sido cumpridos na integralidade. A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já sumulou entendimento de que a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação (Súmula 597). De fato, não se pode restringir o atendimento de caráter emergencial à pessoa necessitada. Na espécie, o pedido arrima-se em prova documental satisfatória e informativa do “fumus boni iuris”. O perigo da demora, de sua parte, confere ao ofendido o direito de evitar a perpetração do dano. Na hipótese vertente, os documentos apresentados pela autora agravada não deixam qualquer dúvida sobre a presença do “periculum in mora”. Desse modo, o preenchimento dos requisitos para concessão da medida suspensiva revela-se inversa. No mais, não se pode atribuir risco de lesão grave à uma empresa de semelhante quilate em decorrência de determinação da r. decisão impugnada, menos ainda difícil reparação, eis que em caso de prestação indevida o estorno é possível pelas vias próprias. Conforme já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça ao apreciar casos semelhantes: “PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. CIRURGIA DE MASTECTOMIA. RETIRADA DE TUMOR. QUIMIOTERAPIA. RECUSA. ILEGALIDADE. SITUAÇÃO EXAGERADAMENTE DESVANTAJOSA PARA O CONSUMIDOR. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O fornecimento de serviço de saúde caracteriza típica relação de consumo, sendo aplicáveis a Lei no 9.656/98 e os ditames do Código de Defesa do Consumidor. 2. As cláusulas inseridas em contrato de plano de saúde que levem o segurado a situação exageradamente desvantajosa são nulas, nos termos do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Segundo o art. 35-C da Lei no 9.656/98, é obrigatória a cobertura de atendimento em casos de emergência, independente de previsão de carência. 4. A cláusula contratual que garanta cobertura de urgência e emergência limitada às primeiras doze horas do atendimento é abusiva e submete o consumidor a desvantagem exagerada. 5. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1100105, 07004284220188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 7/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “Agravo de Instrumento - Plano de Saúde - INAS - GDF Saúde - Câncer de mama - Prescrição de tratamento quimioterápico e adjuvantes "com extrema urgência" - Recusa de cobertura na vigência do prazo de carência - Tratando-se de caso de urgência, o prazo máximo de carência legalmente previsto é de 24 horas, apresentando-se ilícita, por conseguinte, a negativa de cobertura. Agravo provido para deferir a tutela de urgência. (Acórdão 1714692, 07057004120238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SÚMULA 608 DO STJ. PRAZO. CARÊNCIA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CFM. CÂNCER DE MAMA. EMERGÊNCIA EVIDENCIADA. EXAMES NEGADOS. REEMBOLSO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (STJ, Súmula no 608). 2. Embora as operadoras de plano de saúde tenham a faculdade de estabelecer contratualmente prazo de carência para a vigência das coberturas contratadas (art. 12, V da Lei no 9.656/98), esse prazo só pode ser observado nos casos de despesas médicas eletivas, que não reflitam atendimento por situação de urgência ou emergência. 3. Nos casos de situação de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h, conforme determina o art. 35-C da Lei no 9.656/1998. 4. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). 5. O diagnóstico de câncer de mama evidencia a emergência e a gravidade do quadro clínico da autora, apto a afastar a exigência dos prazos de carência previstos no contrato. 6. Cabível o reembolso de procedimentos feitos, comprovadamente solicitados em caráter de emergência, mas negados pelo plano de saúde. Precedente. 7. O mero inadimplemento contratual não gera danos morais. A negativa de cobertura por parte do plano de saúde, ainda que injustificável, não caracteriza, por si só, dano moral, sobretudo quando a paciente consegue, liminarmente e sem prejuízo à sua saúde, a realização dos procedimentos pleiteados. Precedentes. 8. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e não provido. (Acórdão 1356182, 07206488720208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/1998. CARÊNCIA. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos da concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NPC, que prescreve: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Em se tratando de situação de urgência/emergência, é obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde após ultrapassado o prazo de 24 (vinte e quatro horas) (artigos 12, V, "c", e 35-C da Lei no 9.656/98 c/c Súmula 597/STJ). 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1736673, 07143862220238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no PJe: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, tendo em vista que, ao menos por ora, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pretendida, o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão vergastada é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Publique-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator